Tribunal: TJSP
Processo: 2327947-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – RECURSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO QUE PODIA TER SIDO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO – ÔNUS DO IMPUGNANTE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR O ROL DO ART.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – RECURSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO QUE PODIA TER SIDO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO – ÔNUS DO IMPUGNANTE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR O ROL DO ART. 835 DO CPC – IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – SÚMULA 486 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A RENDA DOS ALUGUÉIS SEJA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA OU MORADIA DA FAMÍLIA – RECURSO DESPROVIDO.